Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-36.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão esquerda) e do nexo causal – Incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho comprovada nos autos – Auxílio-acidente devido – Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001114-36.2018.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante MARCONDES
EGIDIO DE FREITAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-36.2018.8.26.0095 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001114.36.2018.8.26.0095 – Brotas.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante - Marcondes Egídio de Freitas.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rodrigo Carlos Alves de Melo.
Voto no 36.759.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico

Comprovação pericial da lesão (amputação da falange distal do
terceiro quirodáctilo da mão esquerda) e do nexo causal
Incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho
comprovada nos autos Auxílio-acidente devido Recurso do
autor provido.
A r. sentença de fls. 85/87, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Marcondes Egídio de Freitas em face
do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela autor. Em apertada síntese, bate-se pela
reforma do julgado com o decreto de procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-36.2018.8.26.0095 -Voto no
3
Acidente típico ocorrido aos 08 de março de 2016 (fl.
38), devidamente comunicado à autarquia, que concedeu ao autor (auxiliar de
produção junto à Caetano José Tedeschi - ME - CTPS fls. 21) auxílio-doença
por acidente do trabalho (fls. 42).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Marcello
Teixeira Castiglia constatou que o segurado, em razão do acidente de
trabalho, sofreu “amputação do 3o dedo da mão esquerda no nível da
interfalangeana distal” (fls. 65).
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua ex-empregadora, ao emitir CAT, como pela
autarquia, ao conceder auxílio-doença acidentário.
É certo que o perito judicial afastou a incapacidade
laborativa do requerente.
No entanto, em que pese o entendimento do perito
judicial, a incapacidade do segurado para o trabalho ficou comprovada nos
autos.
Afinal, consta do laudo realizado pela autarquia que há
diminuição da flexão do terceiro dedo da mão esquerda (fl. 38), o que foi
confirmado pelo perito judicial que, em resposta aos quesitos, esclareceu:
“6) A mobilidade das articulações está preservada?
6. R: Sim, Exceto pela articulação da amputação.” (fls.
68)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-36.2018.8.26.0095 -Voto no
4
Ora, é evidente, no caso em exame, que há
necessidade de dispêndio de maior esforço físico por parte do apelante para o
desenvolvimento de seu mister. Ainda mais quando se tem em mente a sua
função eminentemente braçal.
De se registrar que dispêndio de maior esforço implica
em redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do benefício
acidentário.
A propósito, cabe lembrar: - “entender-se que a perda
de qualquer segmento do corpo humano é indiferente para esse mesmo corpo,
implica no reconhecimento de que tais partes seriam inúteis, argumento
despido de seriedade e sobre o qual despiciendo prolongar discussão” (JATC
107/457).
Nesse sentido, consignou-se na Apelação Cível no
0003772-42.2006.8.26.0654, voto no 12.986, Des. Antonio Moliterno, 17a
Câmara de Direito Público - j. 15.05.12:
“A mão não é só levada ao objeto como também a sua
palma deve ser voltada e orientada para que os dedos possam
aprisioná-lo. Algumas profissões têm como principal meio de
trabalho as mãos, visto que através de sua força de preensão,
destreza e movimentos delicados executam as mais diversas
atividades. Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-36.2018.8.26.0095 -Voto no
5
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte
e vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas de um
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE et al., 2002)”.
Também:-
“Nesse aspecto, a apelação 0010056-74.2008 da
comarca de São Bernardo do Campo, na qual fui relator, traz
oportuna explanação médica sobre o caso em análise:
'A mão é dividida em três partes: o carpo (punho
anatômico, a mão propriamente dita (dorso e palma) tendo como
suporte ossos do metacarpo e cinco dedos (o polegar, indicador,
médio, anular e mínimo). Trata-se de um sistema móvel de
articulações e alavancas para orientação da mão, delicado órgão
capaz de executar complexas tarefas de exploração, preensão e
manipulação. Como a visão e a audição, a mão é um
prolongamento do objetivo do cérebro em relação ao meio
ambiente, fornecendo importantes informes sobre o nosso corpo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-36.2018.8.26.0095 -Voto no
6
e o mundo que o cerca. A palma e a polpa digital possuem muitas
terminações sensitivas. Já foi dito que o homem deve seu
aperfeiçoamento ao desenvolvimento do hemisfério cerebral e à
possibilidade da oposição do polegar, uma vez que o contato
entre esse dedo e as polpas dos outros dedos é necessário para
delicados movimentos de exploração e manipulação. (...) Por
isso, qualquer diminuição da capacidade funcional da mão afeta
nossa vida cotidiana. Infelizmente, ferimentos no membro
superior e, particularmente nas mãos, são extremamente comuns
numa era mecânica constituindo-se em um flagelo social por
impor ao portador uma condição de baixa competitividade junto
ao restrito mercado de trabalho'. (Apelação Cível no
0034249-11-2009, voto no 13.972, Des. Adel Ferraz, 17a Câmara
de Direito Público - j. 13.03.2012)”.
Sendo assim, data venia do entendimento do Ilustre
Magistrado sentenciante, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário
de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) é medida
que se impõe.
É devido também o abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir de 20.12.2017, data do
requerimento administrativo do benefício, conforme requerido pelo autor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-36.2018.8.26.0095 -Voto no
7
sua inicial.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase
recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-36.2018.8.26.0095 -Voto no
8
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)